Tribunal: TJMT
Processo: 1003980-87.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003980-87.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), DOUGLAS DA MOTA - CPF: 034.479.941-77 (APELADO), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003980-87.2016.8.11.0003

Apelação no 1003980-87.2016.8.11.0003

Apelante:
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais

Apelado:
Douglas da Mota

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EXECUÇÃO - APÓLICE DE SEGURO DE VIDA - ÓBITO DO SEGURADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - NÃO AFASTA DIREITO À INDENIZAÇÃO - AGRAVAMENTO DO RISCO - ACIDENTE CAUSADO PELO SEGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de habilitação para dirigir, por si só, não configura o agravamento do risco e não é, portanto, caso de exclusão da cobertura de seguro de vida.

É caso de manter a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização, porque ausente prova robusta de que o segurado tenha sido o causador do acidente e tenha agravado intencionalmente o risco.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003980-87.2016.8.11.0003

Apelação no 1003980-87.2016.8.11.0003

Apelante:
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais

Apelado:
Douglas da Mota

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia De Seguros Gerais
.

Ação
: Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Morais, fundada em apólice de seguro de vida, que o apelado move em razão do falecimento de seu genitor, por acidente de trânsito ocorrido.

em 05.10.2015.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 21.906,00 ao autor, a título de seguro de vida, com correção monetária desde a celebração do ajuste litigioso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou ambas as partes, reciprocamente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 2.000,00, com a suspensão da exigibilidade da parte autora, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 48686985): sustenta que é caso de reforma da sentença, para afastar a indenização, porquanto afirma que o segurado contribuiu para o agravamento do risco, já que não estava habilitado, bem como foi diretamente responsável pelo acidente, por ter invadido via preferencial.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para afastar a indenização.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 48686989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003980-87.2016.8.11.0003

Apelação no
1003980-87.2016.8.11.0003

Apelante:
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais

Apelado:
Douglas da Mota

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Morais, fundada em apólice de seguro de vida, que lhe move
Douglas da Mota
, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 21.906,00 ao autor, a título de seguro de vida, com correção monetária desde a celebração do ajuste litigioso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou ambas as partes, reciprocamente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 2.000,00, com a suspensão da exigibilidade da parte autora, em razão da gratuidade da justiça.

Trata-se de Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Morais, fundada em apólice de seguro de vida, que o apelado move em razão do falecimento de seu genitor, por acidente de trânsito ocorrido em 05.10.2015.

Do exame, verifica-se que o acidente de trânsito e o óbito de
Anubio Silva dos Santos
, genitor do autor, restam comprovados pela Certidão de Óbito (Id. 48679977) e pelo Boletim de Ocorrência n° 2015.286157 (Id. 48679973), que dão conta de que o óbito ocorreu por traumatismo craniano e ação de instrumento contundente, em decorrência de acidente de trânsito com motocicleta.

O autor trouxe Apólice de Seguro de Vida n° 62928, em que figura como segurado
Anubio Silva dos Santos
, bem como consta previsão para cobertura de “
morte por qualquer causa
”, no valor de R$ 21.906,00 (Id. 48679974).

Ao analisar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 21.906,00 ao autor, a título de seguro de vida.

Contra esta decisão recorre a requerida, ao argumento de que apesar de

o segurado contribuiu para o agravamento do risco, já que não estava habilitado, bem como foi diretamente responsável pelo acidente, por ter invadido via preferencial.

A controvérsia está em saber se ausência de habilitação no momento do acidente é causa determinante para a exclusão da cobertura securitária no contrato de seguro de vida, bem como saber se o segurado contribuiu para o agravamento do risco.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de habilitação para dirigir, por si só, não configura o agravamento do risco e não é, portanto, caso de exclusão da cobertura:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR ADICIONADA A OUTRAS CAUSAS. AGRAVAMENTO DO RISCO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUINDO A COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora
. 2. In casu, quando adicionada a outros fatores, a falta de habilitação para conduzir motocicleta pode ser utilizada como fundamento para justificar o afastamento de cobertura securitária. 3. Para afastar a cobertura securitária, a Corte de origem, além do fato do condutor não possuir habilitação para conduzir motocicleta, considerou: i) que o caminhão trafegava corretamente na preferencial; ii) que o condutor perdeu o controle da motocicleta e invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com o caminhão; iii) que o contrato de seguro coletivo afastava o pagamento do benefício no caso de condução de veículo sem a devida habilitação. 4. Desse modo, observa-se que a revisão dos fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no AREsp 1420275/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONCLUSÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUINDO A COBERTURA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem concluído que no contrato firmado não há cláusula que exclua a indenização em acidente sofrido por segurado sem a devida habilitação para dirigir, bem como que este fato não contribuiu para a ocorrência do infortúnio, a inversão do julgado encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Casa.
Ademais, é compreensão do Superior Tribunal de Justiça que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.
Incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno improvido” (STJ, AgInt no AREsp 990.103/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA C/C SEGURO PRESTAMISTA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO - SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO CONSORCIADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – REJEIÇÃO – NEGATIVA DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO SEGURADO PARA DIRIGIR – AGRAVAMENTO DO RISCO INOCORRENTE – PREVISÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM CASO DE MORTE ACIDENTAL – QUITAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO – LIBERAÇÃO DO VALOR DO BEM CONTRATADO AO BENEFICIÁRIO – POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DOS JUROS - A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RECUSO DA SEGURADORA E DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO DESPROVIDOS E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. Se as cláusulas contratuais não indicam qual seguradora deve responder pela cobertura de eventual sinistro, a administradora do consórcio assume a responsabilidade juntamente com a seguradora, eis que garante o cumprimento do contrato, não agindo como “mera estipulante”. 2.
“Sobressai a jurisprudência das Turmas de Direito Privado no sentido de que a ausência de habilitação do segurado para dirigir veículo (infração administrativa tipificada no artigo 162 do Código Brasileiro de Trânsito) não configura, por si só, o agravamento intencional do risco do contrato de seguro de vida, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora
” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1483349/MA – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 25/11/2014, DJe 02/12/2014). 3. Deve ser rejeitada alegação de que o seguro prestamista não prevê pagamento de indenização, mas simples quitação da dívida referente ao contrato de financiamento celebrado na mesma data, se os documentos que instruem os autos, notadamente juntado pela própria Seguradora, refutam a tese recursal. 4. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual (...) (STJ – 3a Turma - AgRg no REsp 1328730/SP - Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Julg. em 21/06/2016)” (TJMT, AP 0050394-51.2013.8.11.0041, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 25/04/2019).

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - APÓLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA ANALISADO COM O MÉRITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE ACIDENTAL DO SEGURADO - FALTA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA A CORRETA REGULAÇÃO DO SINISTRO - HABILITAÇÃO - EXAME DE ALCOOLEMIA - ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - HIPÓTESES DE AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO EVIDENCIADAS - RECURSO DESPROVIDO. Se a circunstância retratada não demonstra a imprescindibilidade dos documentos exigidos pela seguradora, cuja falta acarretou no encerramento do processo administrativo, e se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a ocorrência do risco previsto na cobertura da apólice contratada, mostra-se correta a improcedência dos Embargos à Execução e determinação de prosseguimento da Execução, que pretende o recebimento da indenização securitária decorrente da morte acidental do segurado. Quando não há indícios acerca do alegado estado de embriaguez do segurado na condução do veículo envolvido no sinistro, mostra-se inoportuna a exigência de juntada de exame de alcoolemia, máxime porque o laudo pericial oficial não faz menção à referida hipótese como causa do acidente, bem como a seguradora apelante sequer apresentou indícios de que referido exame fora realizado.
A falta de habilitação do segurado não constitui óbice ao pagamento da cobertura securitária contratada, porquanto não faz presumir que tenha sido a causa do acidente, nem mesmo que a vítima tenha agido direta e intencionalmente no agravamento do risco para o ocorrência do sinistro, que resultou, inclusive, na sua morte
” (TJMT, AP 0017054-63.2014.8.11.0015, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - SEGURADO NÃO HABILITADO PARA CONDUZIR MOTOCICLETA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não basta a existência de cláusula que exclua o dever de indenizar, em face de condução de veículo, sem a devida habilitação, para que a seguradora se desobrigue do pagamento do seguro a que se comprometeu, faz-se necessária a efetiva contribuição do segurado para o agravamento do risco ou para o acidente.
O fato de a Seguradora negar a cobertura do sinistro não configura ato ilícito ensejador de reparação por dano moral” (TJMT, AP 0001624-94.2011.8.11.0009, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 24/04/2018).

Por outro lado, a seguradora afirma que o segurado, além de não estar habilitado, agravou o risco e foi o causador do acidente, por ter invadido a pista de preferência.

Com efeito, para comprovar as alegações, a seguradora utiliza-se da descrição contida no boletim de ocorrência:

“O VEÍCULO AUTOMÓVEL TRAFEGAVA NA RUA DOM PEDRO II NO SENTIDO CENTRO-BAIRRO E NO CRUZAMENTO COM A AVENIDA RAIMUNDO DE MATOS O VEÍCULO MOTONETA QUE TRAFEGAVA NESSA NO SENTIDO CENTRO-BAIRRO INVADIU A PREFERENCIAL DE DIREÇÃO VINDO A COLIDIR. PERÍCIA FOI SOLICITADA E COMPARECEU NO LOCAL”.

No entanto, a informação não é corroborada pelos demais documentos processuais.

Extrai-se de documento emitido pela própria seguradora, denominado “
CHECK LIST – VG/COBERTURA BÁSICA
”, colacionado à contestação (Id. 48686963):

“(...) Definição do sinistro: Foi apresentado B.O onde constou que o segurado além de ser o responsável pelo acidente não possui CNH.
Não foi possível confirmar tal informação porque o site da FENASEG não está disponibilizando esta consulta.
Como já tivemos informações do Jurídico em outros processos, da importância de documentar a responsabilidade do evento, vamos gerar pendências dos documentos acima para que a recusa fique mais consistente. (...)”.

Ademais, verifica-se que não há outros documentos nos autos capazes de demonstrar, com segurança, que o segurado tenha agravado intencionalmente o risco e nem mesmo de que tinha sido o responsável pelo acidente, porquanto não se verifica sequer a juntada de laudo pericial que designe a causa certa do sinistro, que, ao que se percebe, ocorreu de forma acidental e não intencional.

Assim, é devida a indenização decorrente de seguro de vida.

Insta salientar que, para afastar a indenização, no caso, seria necessária a comprovação não só de que o acidente foi causado exclusivamente pelo segurado, mas também de forma intencional.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO
DE
VIDA
. MORTE ACIDENTAL. AUSÊNCIA DE CARTEIRA DE
HABILITAÇÃO
. AGRAVAMENTO DO
RISCO
CONTRATADO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O PACTUADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. Da lei processual aplicável ao presente feito 1. No caso em exame a decisão recorrida foi publicada após 17/03/2016. Assim, em se tratando de norma processual, há a incidência da legislação atual, na forma do art. 1.046 do Código de Processo Civil de 2015. Da preliminar de não conhecimento do recurso 2. A recorrente abordou no recurso questões de direito, demonstrando especificamente a sua inconformidade com a decisão, apontando os dispositivos legais que entendia aplicáveis ao caso em concreto, de sorte que há motivação recursal, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do novo Código de Processo Civil. Mérito do recurso em exame 3. O contrato de
seguro
tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do
segurado
é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do
risco
. Em contrapartida a
seguradora
deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil. 4. Igualmente, é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422 da atual legislação civil. 5. Contudo, desonera-se a
seguradora
de satisfazer a obrigação assumida apenas na hipótese de ser comprovado o dolo ou má-fé do
segurado
para a implementação do
risco
e obtenção da referida indenização. 6. Assim, caso seja agravado intencionalmente o
risco
estipulado, ocorrerá o desequilíbrio da relação contratual, onde a
seguradora
receberá um prêmio inferior à condição de perigo de dano garantida, em desconformidade com o avençado e o disposto no art. 768 da lei civil, não bastando para tanto a mera negligência ou imprudência do
segurado
. 7.
No caso em exame, embora o
segurado
estivesse conduzindo veículo sem a Carteira Nacional de
Habilitação
, a
seguradora
só pode se exonerar de sua obrigação de adimplir o capital
segurado
se ficar comprovado o agravamento do
risco
contratado em razão de dolo ou a má-fé daquele, o que inocorreu no caso em exame.
8. Trata-se, no caso, de mera irregularidade administrativa, que não serve para eximir a
seguradora
do pagamento do
seguro
contratado. 9. Capital
segurado
devido de acordo com o pactuado, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 10. Danos morais. Somente os fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo são considerados para tanto, sob pena de banalizar este instituto, atribuindo reparação a meros incômodos do cotidiano. 11. Ônus da sucumbência redimensionado. Rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, dado parcial provimento ao apelo” (TJRS, Apelação Cível, No 70078722899, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 29-08-2018,
Publicação:
04-09-2018).

“SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. SINISTRO EM RAZÃO DE ROUBO DE AUTOMÓVEL.
NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO COM BASE EM CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO RISCO, NO CASO DE CONDUÇÃO DO VEÍCULO COM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO SUSPENSA OU CASSADA. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO POR ENTENDER VÁLIDA A CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. INVIABILIDADE. VERIFICAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA EM QUESTÃO COM BASE NO DISPOSTO NOS ARTS. 54, § 4o e 6o, III, DO CDC
, ATENDO-SE AO QUE DISPÕE O ART. 46 DO CDC. ENTENDIMENTO, ADEMAIS, DE QUE NÃO HÁ NEXO CAUSAL ENTRE O ROUBO E A SITUAÇÃO DA CNH DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO, NÃO SE COGITANDO DA HIPÓTESE DE AGRAVAMENTO VOLUNTÁRIO DO RISCO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HIPÓTESE EM QUE A AUTORA NÃO COMPROVOU QUE O FATO TENHA GERADO DOR E SOFRIMENTO, NEM DEMONSTROU EM QUE MEDIDA A RECUSA ADMINISTRATIVA TENHA AFETADO OS SEUS SENTIMENTOS ÍNTIMOS, ENSEJADORES DO DANO MORAL, OU MACULADO SUA HONRA. PRECEDENTES. AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE. Recurso de apelação parcialmente provido” (TJSP; Apelação Cível 1052365-47.2019.8.26.0002; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2013; Data de Registro: 31/03/2020).

“SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. 1. Se a apelante não justificou adequadamente a pertinência e relevância da prova que pretendia produzir, bem como a sua utilidade para o deslinde do feito, não pode ser reconhecido o cerceamento de defesa. 2. O estado de embriaguez, por si só, não exonera a seguradora do pagamento da indenização decorrente do seguro de vida firmado. Súmula 620 do STJ. 3.
O agravamento do risco por parte do segurado deve ser demonstrado por provas reais e inequívocas. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC)” (TJSP; Apelação Cível 1014688-77.2019.8.26.0100; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 18/02/2020).

“Seguro de vida e acidentes pessoais. Cobrança. Negativa da Seguradora sob argumento de agravamento de risco, eis que o segurado (motorista do Ford Fiesta, ano 2003) faleceu em acidente de trânsito, quando estava embriagado. Alcoolemia comprovada por laudo pericial do Instituto de Criminalística.
Seguro de vida que se distingue do seguro de danos.
Embriaguez do segurado que, na hipótese, não elide a obrigação da Seguradora quanto ao pagamento de indenização de seguro de vida, que seria cabível até mesmo quando há o cometimento de suicídio. Súmula 620 do STJ. Indenização viável, não se olvidando da plena aplicação do CDC. Intelecção do art. 252 deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo da Seguradora requerida, nos moldes do lúcido parecer da D. PGJ” (TJSP; Apelação Cível 1003982-27.2014.8.26.0127; Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro: 25/09/2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020